Tribunal: TJDFT
Processo: 0711856-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0711856-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE REPRESENTANTE LEGAL: EVERTON DE ASSIS SANTANA AGRAVADO: GISLENE BATISTA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde em face da r. decisão (ID 57237658) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Gislene Batista de Oliveira Santana, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para “determinar que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora para realização de cesariana de emergência, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC.” Requer a Agravante a reforma da decisão agravada com a desconstituição da multa diária fixada. Compulsando os autos de origem, observa-se que a Agravante informou o cumprimento da antecipação da tutela em 5/3/2024 (ID 189362863, na origem), ou seja, 3 (três) dias após a concessão da liminar (ID 188548004, na origem). Considerando que a r. decisão agravada não estipula prazo para atendimento da obrigação e tendo em vista que a Agravante cumpriu a determinação judicial 3 (três) dias após a concessão da tutela, intime-se a Recorrente para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o interesse recursal (art. 10 do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator